Tribunal: TJMT
Processo: 1025313-60.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025313-60.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), EDERVANIO LUIS CURTEZ DA SILVA - CPF: 023.097.671-90 (RECORRIDO), MARIA EDUARDA MESQUITA DOS SANTOS - CPF: 061.526.641-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ESTUPRO
CONTRA VÍTIMA MENOR DE 18 (DEZOITO) OU MAIOR DE 14 (CATORZE) ANOS E ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO [PRATICADO POR PAI DA VÍTIMA], EM CONTINUIDADE DELITIVA [DIVERSAS VEZES] E CONCURSO MATERIAL - PRETENSÃO MINISTERIAL PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA - GRAVIDADE DO CRIME - FUNDAMENTO IDÔNEO PARA CUSTÓDIA PREVENTIVA - FATOS OCORRIDOS HÁ MAIS DE 4 (QUATRO) ANOS - FALTA DE CONTEMPORANEIDADE - PRIMÁRIO - SEM REGISTROS DE NOVOS DELITOS - RECORRIDO EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO - CITAÇÃO POR EDITAL - INSUFICIÊNCIA - INTENÇÃO DE SE FURTAR À APLICAÇÃO DA LEI PENAL - NÃO CARACTERIZADA - JULGADOS DO STJ, TJMG E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A prisão cautelar deve guardar contemporaneidade ao fato e suas consequências, não sendo justificável sua imposição a destempo, sobretudo se não demonstrada, de forma concreta, a alteração fática e periculosidade social do agente (TJMG, RSE 1010743-43.2009.8.13.0699).

O transcurso de tempo para citação pessoal não se mostra apto para demonstrar que o recorrido esteja furtando à aplicação da lei penal quando transcorridos aproximadamente 3 (três) anos entre o suposto ato criminoso e a diligência de localização do recorrido, visto que a citação por edital, por si só, não comprova a ciência da ação penal em tramitação (TJMT, RSE 0005248-83.2011.8.11.0064; HC 1017900-30.2022.8.11.0000).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que não se deve confundir evasão com não localização. No primeiro caso,
“o que revela a necessidade da prisão provisória é o risco para a aplicação da lei penal, materializado no comportamento voluntário do acusado de subtrair-se à ação das instâncias formais de controle”
, ao passo que,
“no caso de citação por edital, porém, o Estado sequer logrou comunicar ao réu a formal constituição da relação processual. Em tal situação, é temerário presumir a fuga”
(RHC nº 49.989/PE; AgRg no RHC nº 172.280/GO).

“Ausente o periculum libertatis, ou seja, o risco concreto de que o investigado possa, em liberdade, reiterar na prática delitiva ou vir a ofender a integridade física da vítima, tampouco de causar embaraço na instrução criminal ou de que pretende se furtar da aplicação da lei penal, não há razões que justifique a ordem de custódia cautelar”
(TJMT, NU 0002663-34.2013.8.11.0017).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1025313-60.2023.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RECORRENTE(s):
MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(s):

EDERVANIO LUIS CURTEZ DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe NU 0001357-39.2020.8.11.0064),
que indeferiu pedido de prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de estupro contra vítima menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos e estupro de vulnerável majorado [praticado pelo pai da vítima], em continuidade delitiva [diversas vezes] e concurso material - art. 213, § 1º, art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, II c/c art. 71, c/c art. 69, todos do CP - (ID 187536662).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS sustenta que: 1)
“as condutas praticadas pelo denunciado são extremamente gravosas, principalmente, pela natureza de crimes contra dignidade sexual”
; 2)
“o denunciado está se ocultando, se escondendo de uma possível reprimenda criminal, ou, pelo menos, não informou o Juízo das alterações dos endereços, obrigação inerente ao processo penal”
.

Pede o provimento para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido (ID 187536662 - fls. 139/143).

EDERVANIO LUIS CURTEZ DA SILVA
pugna pelo desprovimento do recurso (ID 187536662 - fls. 146/149).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 132641181 - PJe
0001357-39.2020.8.11.0064
).

A i. 8ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DENÚNCIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO, EM CONTINUIDADE DELITIVA, PERPETRADO CONTRA A PRÓPRIA FILHA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONVOLAÇÃO EM PREVENTIVA PELO JUIZ SINGULAR - IRRESIGNAÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL - NECESSIDADE DE GARANTIR-SE A ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E INTEGRIDADE DA VÍTIMA - PRESENÇA DE DOIS DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - RÉU FORAGIDO - MOTIVAÇÃO CONCRETA A ENSEJAR A IMPOSIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA - PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 193374698)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

O recorrido foi denunciado em 1.7.2022 (ID 187536662 - fls. 5/8).

A denúncia foi recebida no dia 19.9.2022 e determinada a citação do recorrido (ID 187536662 - fls. 96/97).

O recorrido não fora encontrado para citação pessoal, motivo pelo qual fora citado por edital (ID 187536662 - fls. 134/135).

Decorrido o prazo, não houve manifestação do recorrido (ID 187536662 - fls. 137).

No dia 10.10.2023, o juiz da causa suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional, bem como indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva, nos termos:

“[...] O acusado, citado por edital, não compareceu ao processo, bem como não constituiu, razão pela qual, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, defiro a SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL, conforme requerido pelas partes.

De fato o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada para o crime descrito na denúncia, nos termos do enunciado constante da Súmula nº 415 do STJ.

Outrossim, convém destacar que o STJ, por meio de seu boletim de teses divulgado em 15/04/2015, item 6, encontrado em www.stj.jus.br, assevera que ‘A citação por edital do acusado não constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, uma vez que a sua não localização não gera presunção de fuga’, inclusive, em consonância com remansosa jurisprudência acerca do assunto.

Dessa forma, indefiro o pleito de ID 111577296, no tocante à decretação da prisão preventiva do acusado [...].”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito - ID 187536662 - fls. 137).

Pois bem.

De fato, a gravidade do crime constitui motivação idônea para decretação da custódia preventiva. Todavia, os fatos atribuídos ao recorrido ocorreram entre 25.1.2017 e 23.7.2019, ou seja, há mais de 4 (quatro) anos.

Em consulta ao PJe (Processo Judicial Eletrônico - https://pje.tjmt.jus.br), não se verifica envolvimento do recorrido em práticas delitivas posteriores às datas dos fatos.

Com efeito, a prisão cautelar deve guardar contemporaneidade ao fato e suas consequências, não sendo justificável sua imposição a destempo, sobretudo se não demonstrada, de forma concreta, a alteração fática e periculosidade social do agente [fato ocorrido há mais de 4 (quatro) anos e recorrido primário e de bons antecedentes] (TJMG, RSE

1010743-43.2009.8.13.0699 - Relator: Des. Marcos Flávio Lucas Padula - 1.9.2023).

Por sua vez, a tentativa de citar o recorrido pessoalmente fora realizada somente em 1º.3.2023 (ID 187536662 - fls. 126), isto é, aproximadamente 3 (três) anos após o suposto crime. O transcurso de tempo [entre o ato criminoso e a diligência] para citação pessoal não se mostra apto para demonstrar que o recorrido esteja furtando à aplicação da lei penal (TJMT, RSE 0005248-83.2011.8.11.0064 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 26.11.2015; HC 1017900-30.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 23.1.2023), visto que a citação por edital, por si só, não comprova a ciência da ação penal em tramitação.

Frise-se que o c. STJ firmou entendimento no sentido de que não se deve confundir evasão com não localização. No primeiro caso,
“o que revela a necessidade da prisão provisória é o risco para a aplicação da lei penal, materializado no comportamento voluntário do acusado de subtrair-se à ação das instâncias formais de controle”
, ao passo que,
“no caso de citação por edital, porém, o Estado sequer logrou comunicar ao réu a formal constituição da relação processual. Em tal situação, é temerário presumir a fuga”
(RHC nº 49.989/PE - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 19.12.2016; AgRg no RHC nº 172.280/GO -Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.4.2023).

No mesmo sentido esta e. Câmara decidiu:

“Ausente o periculum libertatis, ou seja, o risco concreto de que o investigado possa, em liberdade, reiterar na prática delitiva ou vir a ofender a integridade física da vítima, tampouco de causar embaraço na instrução criminal ou de que pretende se furtar da aplicação da lei penal, não há razões que justifique a ordem de custódia cautelar.”
(N.U 0002663-34.2013.8.11.0017 - Relator: Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 19.6.2015)

Logo, impõe-se manter a decisão impugnada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024